Tribunal: TJSP
Processo: 1002689-07.2016.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
CONSUMIDOR – IMPLANTE CAPILAR – FALHA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. Sentença de parcial procedência. Irresignação de ambas as partes. APELAÇÃO. DANO MATERIAL. Inocorrência de erro médico que impede a condenação dos à restituição dos custos do procedimento médico. Procedimento que não foi bem-sucedido ante as características biológicas da própria consumidora. DANOS ESTÉTICOS. Ausência de nexo causal a

Ementa:
CONSUMIDOR – IMPLANTE CAPILAR – FALHA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. Sentença de parcial procedência. Irresignação de ambas as partes. APELAÇÃO. DANO MATERIAL. Inocorrência de erro médico que impede a condenação dos à restituição dos custos do procedimento médico. Procedimento que não foi bem-sucedido ante as características biológicas da própria consumidora. DANOS ESTÉTICOS. Ausência de nexo causal a permitir a condenação dos requeridos aos alegados danos estéticos. DANOS MORAIS. Falha no dever de informação que gerou grande frustração na consumidora e enseja reparação pelos danos extrapatrimoniais regulamente reconhecidos. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Indenização bem arbitrada na origem, que observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Sentença mantida por suas próprias razões. RECURSOS DESPROVIDOS.